Tribunal: TJDFT
Processo: 0726177-19.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 204, §1o, DO CÓDIGO CIVIL E DO ARTIGO 71 DA LULL. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME: Apelação cível interposta por avalista em embargos à execução movidos contra instituição financeira, objetivando o reconhecimento da prescrição intercorrente quanto a duas cédulas de crédito bancário, além da exclusão de sua responsabilidade por uma terceira cédula.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A controvérsia reside na aplicabilidade do artigo 204, §1o, do Código Civil, que regula a interrupção da prescrição nas obrigações solidárias, frente à regra do artigo 71 da Lei Uniforme de Genebra (LULL), no que tange à responsabilidade da avalista e à configuração da prescrição intercorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR: A apelação foi conhecida, afastando-se a preliminar de ausência de impugnação específica, pois a recorrente apresentou argumentos consistentes contra o fundamento da sentença quanto à não ocorrência da prescrição. No mérito, reconheceu-se que, tratando-se de cédulas de crédito bancário com natureza cambial, a interrupção da prescrição prevista no art. 204, §1o, do Código Civil não se aplica às obrigações cambiais quando há legislação especial em sentido contrário, devendo prevalecer o artigo 71 da LULL, que limita os efeitos da interrupção ao devedor efetivamente demandado. Como a recorrente, avalista, foi incluída na execução apenas após lapso superior a cinco anos da data do vencimento das cédulas, operou-se a prescrição intercorrente em seu desfavor.
IV. DISPOSITIVO: Deu-se provimento ao recurso para declarar extinta a execução com relação à apelante, em razão da prescrição intercorrente das cédulas de crédito bancário.